Tribunal: STF
Processo: HC 247160
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-10
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRISÃO PREVENTIVA. ESTELIONATO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO. 



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, mediante a qual o Ministro Relator indeferiu liminarmente o Habeas Corpus nº 945.762/SP.



    2. Consta dos autos que o paciente foi condenado, em primeira instância, à pena de 10 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 270 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 171, § 2º-A, do Código Penal (estelionato mediante fraude eletrônica), por 14 vezes, em continuidade delitiva. Na sentença, o juízo determinou a prisão preventiva, acolhendo requerimento do Ministério Público (e-doc. 11). 



    3. A defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de origem, que denegou a ordem (e-doc. 9). Contra o acórdão, formalizou a citada impetração no STJ. 



    4. Neste habeas corpus, o impetrante sustenta, em síntese, a ausência dos requisitos autorizadores da custódia preventiva. Salienta que o paciente esteve em liberdade durante toda a instrução processual. Assevera não haver fato novo apto a justificar a decretação da custódia. Argumenta que a prisão processual é medida de exceção, cabível somente nos casos elencados pelo art. 312 do CPP. 



    5. Busca, em sede liminar e no mérito, o afastamento da prisão com a imposição de medidas cautelares diversas.



    É o relatório. 



    Decido.



    6. Este habeas corpus volta-se contra decisão individual de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental, cabível na origem. Nesse sentido: HC nº 115.659/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/04/2013, p. 25/04/2013; HC nº 197.645-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 08/04/2021, p. 16/04/2021; e HC nº 199.029-AgR/MA, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 19/04/2021, p. 29/04/2021.  



    7. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. No caso dos autos, contudo, não vislumbro situação a autorizá-la.



    8. Ao decretar a prisão preventiva, o magistrado de origem aludiu a outras condenações pelo crime de estelionato, além de mencionar a tentativa do paciente de ludibriar o juízo mediante a apresentação de documento falso, o que indicaria a necessidade da prisão com o fim de resguardar a ordem pública, impedindo-se a reiteração delitiva. Eis os principais trecho do pronunciamento:



    “(...) nota-se que o réu é multireincidente específico, permanecendo em franca atividade criminosa durante o cumprimento de outras condenações em meio aberto a exigir incremento de 1/2 para que a pena possa cumprir sua função de prevenção especial.



    (...)



    "O Ministério Público, com base na sentença proferida, entendeu que o réu deve ser preso e a razão do pleito é evidente. Ainda que seja muito difícil apurar a prática do crime, porque inevitavelmente a vítima é autora do delito em parceria com o réu, tudo aponta para a tentativa de ludibriar o Juízo em busca de benefício penal relevantíssimo, que alteraria a solução da pena em 1 a 2/3, caso aceito. O réu é estelionatário contumaz, não tendo sofrido pena que o colocasse no bom caminho, mas, dessa vez, tentou ludibriar o Juízo para obter benefício penal, a revelar que nada o fará mudar o rumo de suas condutas, não enquanto as sanções penais estejam pendentes de cumprimento.” (e-doc. 11, p. 3-4; grifos nossos).



    9. O entendimento foi mantido pelo Tribunal de Justiça, ao denegar a ordem de habeas corpus (e-doc. 9). 



    10. Apesar da impetração não estar suficientemente instruída, ausente a cópia do ato apontado como coator, constata-se, a partir de consulta ao sítio eletrônico do STJ, realizada em 09/10/2024, que o Ministro Relator do Habeas Corpus nº 945.762/SP deu respaldo à fundamentação arguida pelas instâncias anteriores, assentando a inexistência de ilegalidade:



    “A prisão preventiva foi decretada na sentença condenatória em razão da ocorrência de fato novo, pois o paciente tentou ludibriar o juízo, juntando documento ideologicamente falso, na tentativa de demonstrar o pagamento à vítima. Ademais é multirreincidente específico (dosimetria, fl. 166), afigurando-se, portanto, necessária a sua custódia antecipada para se evitar reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública.



    Com efeito, embora o recorrente tenha respondido solto durante a parte final da instrução criminal, sua prisão preventiva, decretada no corpo da sentença condenatória, mostra-se legal e fundamentada, afastando a alegação de constrangimento ilegal, isso porque é da jurisprudência das Turmas que compõem a Terceira Seção deste Superior Tribunal a permissividade de se negar ao acusado o direito de recorrer solto da sentença condenatória, se presentes os motivos para a segregação preventiva, ainda que o réu tenha permanecido solto durante a persecução penal. Precedentes (AgRg no RHC n. 143.832/PB, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 7/5/2021 - grifo nosso).



    Ainda nesse sentido: In concreto, o réu é reincidente específico, pois ostenta diversas condenações pela prática de crimes de roubo, além de estar sendo investigado pela possível autoria de crime de homicídio qualificado perpetrado após os fatos apurados nos autos, o que indica a necessidade da medida constritiva de liberdade, a fim de impedir a reiteração delitiva (RHC n. 126.620/GO, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 21/9/2020 - grifo nosso).” (HC nº 945.762/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 17/09/2024, p. 17/09/2024;“ (grifos nossos).  



    11. As premissas adotadas estão em harmonia com a jurisprudência desta Suprema Corte, inexistindo ilegalidade a ser reconhecida. Sobre o tema, destaco os seguintes precedentes:



    “Agravo regimental em habeas corpus. Direito Penal e Processual Penal. Tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06). Impetração manejada contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça indeferindo a liminar. Ausência de ilegalidade flagrante. Incidência do Verbete nº 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Revogação de prisão preventiva. Impossibilidade. Custódia assentada na proteção à ordem pública, ante o risco concreto de reiteração delitiva. Agravante beneficiado pela concessão de liberdade provisória que voltou a delinquir. Legitimidade da medida extrema. Precedentes. Agravo regimental não provido.” 



    (HC nº 206.368-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 29/11/2021, p. 18/03/2022; grifos nossos).



    “Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Tentativa de homicídio qualificado. Prisão preventiva. Súmula 691/STF. (...) 2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de que a gravidade em concreto do crime, a periculosidade do agente e a fundada probabilidade de reiteração criminosa constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Precedentes. 3. Hipótese em que o paciente “possui outros processos criminais, o que evidencia uma reiteração delitiva, além de tal conduta de tentativa de homicídio em meio a um cenário de guerra entre facções revelar uma gravidade concreta suficiente para lastrear decreto preventivo com base na ordem pública”. 4. Não é facultado a este Tribunal, em sede de habeas corpus, presumir que a prisão preventiva do acionante consubstanciaria punição mais severa do que eventual reprimenda que venha a ser fixada em uma futura condenação. 5. Agravo regimental desprovido.”



    (HC n° 225.739-AgR/PI, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 22/08/2023, p. 24/08/2023; grifos acrescidos).



    “HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. (...) PRISÃO PREVENTIVA. MODUS OPERANDI. REGISTROS CRIMINAIS NÃO TRANSITADOS EM JULGADO. PERICULOSIDADE DO AGENTE E RISCO DE REITERAÇÃO CRIMINOSA. (...). 4. O especial modo de execução do crime, bem como o registro de procedimentos ou ações penais em desfavor do réu, ainda que despidos de trânsito em julgado, podem constituir indicação suficiente da periculosidade do agente e do risco de reiteração delituosa. Ausência de teratologia. 5. Habeas corpus não conhecido com revogação da liminar anteriormente deferida.”



     (HC nº 126.030/DF, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Edson Fachin, Primeira Turma, j. 04/08/2015, p. 26/08/2015; grifos acrescidos).



    12. Desse modo, encontrando-se devidamente fundamentada a necessidade da prisão cautelar, não há que se falar em suficiência de medidas cautelares diversas.



    13. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, e não sendo caso de concessão da ordem de ofício, entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito.



    14. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com base no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de outubro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator